Tribunal: CARF
Processo: 11020.000939/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.000939/2009-07
ACÓRDÃO
2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO TREVISAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por
caracterizar omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
ÔNUS DA PROVA.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não
justificados pelos rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
2
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Auto de Infração de fls. 581/588, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 61.053,13, incluída
a multa proporcional (passível de redução) e os juros de mora calculados até
27/02/2009, em virtude da constatação de irregularidades na Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006 ano calendário 2005.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 584/585, a fiscalização
informa ter constatado os seguintes fatos motivadores do lançamento: a) omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas; b) acréscimo patrimonial a descoberto – omissão de rendimentos
evidenciados pelo confronto entre origens e aplicações de recursos.
Conforme informado no Termo de Verificação Fiscal, anexo da presente autuação,
o contribuinte acima qualificado foi cientificado do procedimento fiscal mediante
Mandado de Procedimento Fiscal constante nos autos. Posteriormente, foi
expedido Termo de Início de Fiscalização – Intimação Fiscal no 001/2008, em
06/03/2008, (às fls. 07/08), com ciência do contribuinte em 18/03/2008. Foi
solicitada a apresentação de documentos referentes ao ano calendário 2005,
relacionados nos itens 1 a 10 do Termo de Verificação Fiscal, às fls. 589/590. Em
18/04/2008, o contribuinte apresentou os documentos solicitados que estão
relacionados às folhas 15/16, anexos,e às folhas 19 a 93 deste processo.
Posteriormente, foi emitido Termo de Intimação Fiscal 002, considerando os
documentos e informações prestadas em 18/04/2008, o contribuinte foi intimado
a prestar as seguintes informações: a) na condição de sócio da empresa Netauro
Comércio e Representações Ltda, CNPJ no 94.686.649/001-51, a apresentar o
Livro Diário e Razão e a DlPJ do ano 2005; b) comprovar mediante documentação
hábil e idônea o valor recebido de seu pai no ano calendário 2004. Relativamente
aos pagamentos efetuados com cartões de crédito, o contribuinte apresentou
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
3
cópias de faturas do Unicard Unibanco (fls. 28 a 42), Dineres Club Unibanco (fls.
43 a 53), Bradesco (fls. 54) e American Express (fls. 55 a 71). Considerando que os
pagamentos efetuados no ano, relativos as faturas referidas são inferiores aos
constantes nos sistemas internos da RFB, o contribuinte foi intimado a informar a
existência de outros pagamentos efetuados.
De acordo com o relato da fiscalização, em 19/05/2008 (fls. 89/91) foram
apresentados pelo contribuinte, o Livro Diário e o Razão da empresa Netauro
Representações Comerciais Ltda e DIPJ relativos ao ano de 2005 (cópias), bem
como, documento referente à doação recebida de Danilo Trevisan (pai), anexando
à DIRPF. Relativamente aos comprovantes relacionados aos cartões de crédito,
disse ter apresentados por ocasião da entrega de documentos solicitados no
Termo de Intimação no 001.
Conforme destacado pela fiscalização, tendo em vista a diferença entre os
pagamentos efetuados com cartões de crédito apresentados pelo contribuinte
(fls. 28 a 71) e o valor constante na DECRED - Declaração de Operações com
Cartões de Crédito, foi encaminhado em 29/05/2008 ao Delegado da Receita
Federal do Brasil, em Caxias do Sul-RS, o relato dos fatos, com o objetivo de
subsidiar a Solicitação de Emissão de Requisição de Informação Sobre
Movimentação Financeira (RMF), às fls. 110 e 111 (fls. 116/117 do processo). Foi
solicitado à instituição financeira Unicard Banco Múltiplo S/A, informações
relativas às operações com cartões de crédito realizadas pelo contribuinte
(Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira no 10.1.06.00-2008-
00006-1) de fls. 112 (fls 118).
A instituição financeira, em 17/06/2008, apresentou cópias dos extratos contendo
as operações realizadas pelo contribuinte no ano 2005 com os cartões de crédito
n°
5547.7401.4969.1067,
às
fls.
117
a
121
(fls.
124/128),
e
no
5547.7401.4969.1065, às fls. 123 a 131 (às fls. 130/138). Complementando as
informações prestadas, o Unicard Banco Múltiplo S/A enviou em 01/07/2008, às
fls. 134 e 135 (fls. 142/143), cópia dos extratos de movimentações de operações
de crédito realizadas pelo contribuinte com o cartão de crédito n°
4011.3310.3757.3084/3068/3076, às fls. 137 a 170 (às fls. 145/178), do período
de janeiro a dezembro/2005.
Por meio do Termo de Intimação Fiscal 004/2008, datado em 18/07/2008, o
contribuinte foi cientificado dos valores pagos/gastos com os cartões de crédito,
obtidos por meio da RMF relativos ao Unicard Banco Múltiplo S/A. Juntamente
com o Termo Fiscal foram enviadas cópias dos extratos apresentados pelo banco
(fls. 173 a 206) juntamente com a intimação para que fosse justificada a não
apresentação dos pagamentos efetuados com o cartão de crédito no
4011.3310.3757.3084/3068/3076. O contribuinte foi também intimado a:
1 - apresentar os valores mensais recebidos de pessoa física no ano de 2005, os
quais totalizaram em RS 7.025,00, conforme DIRPF apresentada.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
4
2 - relativamente ao empréstimo no Banco do Brasil S/A, apresentar comprovação
da data do recebimento do valor, e a(s) data (as) em que foram efetuados os
pagamentos. A fiscalização observa que os Informe de Rendimentos Financeiros
apresentado pelo contribuinte não contém tais informações.
3 – informar os valores mensais pagos no ano 2005, relativo à previdência
privada. O contribuinte apresentou Informe de Rendimentos Financeiros (Banco
do Brasil S/A) no total de RS 10.734.62.
4 – relativamente à comprovação dos lucros recebidos no ano de RS 30.000,00, o
contribuinte apresentou cópia das fls. 61 e 62 do Livro Diário da empresa Netauro
Representações Comerciais Ltda. e recibo datado de 30/11/2005. Porém, foi
solicitado pela fiscalização a comprovação do efetivo recebimento do valor
declarado, mediante apresentação de documentação bancária (extrato bancário,
depósito, transferência, cheque compensado, etc).
5 - comprovar o efetivo recebimento do empréstimo declarado na DlRPF oriundo
da empresa Netauro Representações Comerciais Ltda, no valor de R$ 56.610,11,
mediante apresentação de documentação bancária (extrato bancário, depósito,
transferência, cheque compensado, etc). O contribuinte apresentou contrato de
mútuo e cópia da folha 068 do Livro Diário da empresa.
O contribuinte apresentou resposta ao Termo de Intimação Fiscal, em
01/08/2008, prestando os seguintes esclarecimentos (fls. 220):
1- disse não possuir comprovantes dos recebimentos de pessoas físicas do ano de
2005;
2 - apresentou extrato da concessão do empréstimo, valores liberados em
03/11/2005. O documento registra pagamento de uma única parcela (R$ 635,80),
em 10/12/2005.
3- destacou que “o único comprovante que possuía de pagamentos efetuados é o
extrato bancário da conta-corrente onde era realizado o débito da parcela.
Informou não ter localizado tais extratos.
4 - os valores recebidos a título de lucros foram pagos pela empresa em espécie,
não circularam por instituições financeiras.
5 - os valores eram controlados por meio de conta-corrente, repassados a título
de empréstimo e devolvidos na medida de suas possibilidades. Ao final do ano, o
saldo constante no controle (R$ 56.510,11), resultou na formalização do contrato
de mútuo.
A fiscalização observa que o Termo de Intimação Fiscal no 004/2008, datado em
25/08/2008 às fls. 223 dos autos, com planilhas em anexo às fls. 224/225,
demonstram todos os pagamentos efetuados pelo contribuinte com cartões de
crédito, apurados com base nas faturas apresentadas pelo mesmo, e as obtidas
no Unicard Banco Múltiplo S/A. O contribuinte foi intimado a confirmar os
pagamentos de cartões de crédito relacionados nas citadas planilhas, referentes
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
5
aos gastos efetuados pela pessoa física no ano de 2005, bem como especificar a
natureza dos mesmos, apresentando, caso discordasse, justificativa por escrito,
juntamente com a devida comprovação do alegado.
Em 08/09/2008 o contribuinte apresentou resposta à intimação onde informou às
fls. 228, concordar com os pagamentos dos cartões de crédito relacionados nas
planilhas anexas ao Termo Fiscal 004/2008. Informou também, ter utilizado os
cartões de crédito, no ano-calendário 2005, para pagamentos de despesas da
pessoa jurídica. Com base nos documentos anexados ao processo, a fiscalização
efetuou o presente lançamento de oficio, onde foram apuradas as seguintes
infrações:
1 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VINCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Relativamente aos gastos com cartões de crédito pelo contribuinte, destaca ter
sido informado em 30/10/2008, às fls. 239/240, que em meados de 2000, as
administradoras de cartões de crédito disponibilizaram para os clientes a
possibilidade de pagamentos de contas pessoais (água, luz, impostos, títulos,
etc.). Em função das dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas das
quais é sócio, utilizou-se desse serviço também para as pessoas jurídicas, pagando
contas destas com os cartões de crédito pessoal. Anexou documentos às fls. 241 a
298, com o objetivo de comprovar pagamentos efetuados com o cartão pessoal
de contas da pessoa jurídica.
Diante das afirmações citadas, o contribuinte foi intimado por meio do Termo de
Intimação Fiscal 007/2008 (fls. 285 e 286) às fls. 299, a comprovar e identificar os
gastos relativos à pessoa física e os relativos às pessoas jurídicas e para
apresentar a devida comprovação de que os pagamentos totais e/ou parciais dos
cartões de crédito tenham sido pagos pela(s) pessoa(s) jurídica(s) mediante
documentação hábil e idônea. O contribuinte é sócio-administrador das
empresas: Netauro Comércio e Representações Ltda, CNPJ n° 94.686.649/0001
51, e Clinica de Vacinação MM Trevisan Ltda. CNPJ n° 03.015.921/0001-16.
Conforme documentos e demonstrativos apresentados pelo contribuinte em
22/12/2008, ficou constatado os gastos relativos às pessoas jurídicas
anteriormente citadas, pagos com os cartões de crédito da pessoa física. Os
demonstrativos foram apresentados por cartão de crédito: Unicard Unibanco Visa
4011.3310.3757.3084/3068/3076 às fls. 301/484, e Uniclass Unibanco Mastercard
5547.7401.4969.1057/1065 às fls. 485/535.
Com base nos demonstrativos citados, que demonstraram os gastos das pessoas
jurídicas constantes nos cartões de crédito particular, foram apurados os valores
dos gastos correspondentes à pessoa física nestes cartões de crédito. Os valores
relativos à pessoa física, foram apurados considerando-se a diferença entre o
total do valor da fatura e os gastos informados como sendo das pessoas jurídicas.
Nestes mesmos demonstrativos, o contribuinte demonstrou a forma de
pagamento das faturas dos cartões de crédito, sendo este efetuado na totalidade
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
6
pelas pessoas jurídicas das quais o contribuinte é sócio-administrador, mediante
emissão de cheques ou pagamento em dinheiro. Os valores estão demonstrados
em planilhas, as quais estão anexadas às fls. 573 a 576 .
Constatado que houve o pagamento integral das faturas referentes aos cartões de
crédito Unicard Unibanco Visa 4011.3310.3757.3084/3068/3076, às fls. 145/178 e
Uniclass Unibanco Mastercard 5547.7401.4969.1057/1065 às fls. 31/45, em nome
do contribuinte pelas pessoas jurídicas na qualidade de sócio-administrador, a
fiscalização concluiu que os valores pagos pelas empresas referentes aos gastos
de cartão de crédito do contribuinte se referem à remuneração paga
indiretamente devendo ser oferecidas à tributação. O relatório cita o art. 43 e 622
do RIR/99, que estabelecem que são tributáveis as remunerações pagas aos
sócios da empresa pela prestação do serviços (pró-labore), bem como, de
beneficios e vantagens concedidas a seus administradores/diretores.
Em anexo à folha 557 encontra-se o demonstrativo dos valores apurados e
oferecidos à tributação. (Demonstrativo da Remuneração Indireta Recebida). Aos
valores apuradas foram adicionados os valores dos cartões de crédito pessoal
(American Express e Diners Club), os quais foram pagos com o cartão
4011.3310.3757.3068 (pessoa física) e considerado gasto da pessoa jurídica de
acordo com o demonstrativo apresentado pelo contribuinte, sendo os valores
pagos por aquela.
A fiscalização destaca na folha 08 do relatório que “ por meio do Termo de
Intimação Fiscal no 002/2009, de 04/02/2009 (fls. 542 a 544), em 12/02/2009 (fls.
551) o contribuinte foi cientificado dos fatos, valores e planilhas anteriormente
citado, porém transcorrido o prazo legal, não apresentou manifestação contrária
ao apurado pela fiscalização.
2 - RENDIMENTOS OMITIDOS EVIDENCIADOS PELO CONFRONTO ENTRE ORIGENS
E APLICAÇÕES DE RECURSOS
A partir da vigência da Lei no 7.713/88 (arts. 1o a 3o), o regime de tributação dos
rendimentos da pessoa física passou a incidir “mensalmente", na medida em que
os rendimentos forem percebidos (regime de caixa).
Segundo esclarece a fiscalização, com base na legislação citada, objetivando
elaborar o "Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial/Sinais Exteriores
de Riqueza - Origens dos Recursos – Dispêndios/Aplicações”, foi solicitado ao
contribuinte os comprovantes mensais de todos os rendimentos auferidos no
período analisado das vendas de bens, de resgates financeiros e das aplicações de
recursos efetuados, pagamentos de cartões de crédito, bem como, os
comprovantes de outras origens de recursos utilizados para cobrir as aquisições.
E, ainda, que o Acréscimo Patrimonial a Descoberto/Sinais Exteriores de Riqueza é
verificado quando a aplicação de recursos (valor pago pela aquisição os bens,
direitos e gastos) efetuados em determinado mês, for maior que a origem do
recursos (renda líquida total e outros valores recebidos) verificada neste mesmo
mês.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
7
A partir das informações coletadas, foi efetuado cálculo da evolução patrimonial
mensal, em 18/09/2008. O contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação e
Ciência Fiscal n° 005/2008, às fls. 229/230, datado de 16/09/2008, no qual foi
anexado o 'Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial/Sinais Exteriores de
Riqueza - Origens dos Recursos-Dispêndios/Aplicações” do ano 2005, às fls. 231,
onde constam os valores mensais apurados pela fiscalização.
No termo citado, a fiscalização observa que, caso o contribuinte discorde dos
valores apurados, deveria apresentar os comprovantes respectivos. Foi intimado a
justificar a origem dos recursos utilizados para cobrir a variação patrimonial
negativa apurada no citado demonstrativo. A ciência ocorreu em 18/09/2008, às
fls. 232.
A fiscalização informa que não foram considerados como origem dos recursos:
1 - O valor do R$ 30.000,00 declarado pelo contribuinte como recebido da
empresa Netauro Representações Comerciais Ltda a título de lucros. Intimado às
fls. 179/180, não apresentou comprovação do efetivo recebimento do valor (doc.
bancária). O contribuinte apresentou cópia do recibo de fls. 76, limitando-se a
informar que o pagamento foi efetuado em espécie, às fls. 220.
2- O valor de RS 56.510,11, declarado na DIRPF/2006 como empréstimo da
empresa Netauro Rep. Comercial Ltda.. O contribuinte apresentou cópia do
Contrato de Mútuo (fls. 88) e cópia da folha 068 do Livro Diário da empresa (fls.
90). Segundo informou, (fls. 220), os valores eram controlados por meio de
"conta-corrente", tendo a empresa repassado a título de empréstimo e o
contribuinte efetuava a devolução na medida de suas possibilidades, resultando
na formalização do contrato de mútuo.
O contribuinte foi cientificado da não consideração do valor como origem de
recursos, por tratar-se de saldo de empréstimos com à empresa Termo de
Intimação 005/08. Foi informado também que caso apresentasse o demonstrativo
do "conta-corrente", os valores recebidos e pagos no ano seriam considerados,
desde que comprovado o efetivo recebimento, por meio de documentação
contábil e bancária.
Com relação aos gastos com cartões de crédito que constaram no Demonstrativo
da
Análise
da
Evolução
Patrimonial
-
Origens
dos
Recursos-
Dispêndios/Aplicações,o contribuinte em 30/10/2008, informou utilizar seus
cartões de créditos (particulares) no ano de 2005 para pagamentos de contas
pessoais e das pessoas jurídicas das quais é sócio. Para comprovação dos
pagamentos de contas das pessoas jurídicas anexou os documentos de folhas 241
a 299. Informou também, utilizar um cartão de crédito para pagamento da fatura
de outro cartão do crédito.
Às fls. 225 a 226, declarou, também, como origem para os recursos utilizados no
ano de 2005, a contemplação de cotas de consórcio nos valores de RS 69.716,93
em 10/01/2005; RS 66.983,76 em 26/04/2005; RS 87.578.40 em 20/05/2005, e RS
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
8
62.663,46 em 01/08/2005, e RS 119.680,81 em 21/09/2005, sendo que os
pagamentos das parcelas foram realizadas com os cartões de crédito particulares.
Em razão dos fatos citados, o contribuinte, foi intimado em 17/11/2008 (fls. 286)
Termo de Intimação Fiscal n° 007/2008 (fls. 285) a esclarecer os seguintes itens:
1 - cartão de crédito do Banco Unicard S/A no 4011.3310.3757.3068 e 3076,
identificar/comprovar as despesas/gastos relativas à pessoa física e às pessoas
jurídicas. Apresentar a comprovação de que os pagamentos total/parcial foram
efetuados pela(s) pessoa(s) jurídica(s).
2 - Documentos referente à aquisição dos consórcios (Hodobens) indicados na
resposta de 30/10/2008, comprovante de contemplação e o valor do crédito,
juntamente com os comprovantes da utilização dos respectivos créditos.
De acordo com a fiscalização, o contribuinte, em 22/12/2008, apresentou os
documentos que estão anexados às folhas 289 a 539, conforme registrado a
seguir:
- Consórcio contemplado: de acordo com a fiscalização, os valores não foram
recebidos pelo contribuinte (pessoa física), portanto, não podem ser utilizados
para justificar acréscimo patrimonial a descoberto. As cotas de consórcio
apresentadas (extratos - fls. 536 a 550) não se referem à pessoa física. Os
pagamentos das parcelas foram considerados como gastos da pessoa jurídica,
conforme demonstrativos apresentados pelo contribuinte. As cotas foram
creditados em conta bancária da pessoa jurídica, registrado nos extratos
bancários apresentados (fls. 551 a 557).
- Cartões de crédito: em 30/10/2008 (fls. 239 e 240), foi informada a utilização
dos cartões de crédito (particulares) para pagamentos de contas pessoais e das
pessoas jurídicas das quais é sócio, sendo que em 22/12/2008 apresentou os
demonstrativos e documentos de folhas 289 a 517, comprovando o alegado.
Considerando os novos fatos/documentes apresentados pelo contribuinte
relativamente aos cartões de crédito, este foi novamente cientificado em
12/02/2009, por meio do Termo de Intimação Fiscal do "Demonstrativo da Análise
da Evolução Patrimonial/Sinais Exteriores de Riqueza - Origens de Recursos -
Dispêndios/Aplicações ( 2005) às fls. 569. O contribuinte não apresentou
nenhuma manifestação contrária ao apurado pela fiscalização.
O "Demonstrativo da Análise da Evolução Patrimonial/Sinais Exteriores de Riqueza
- Origens de Recursos - Dispêndios/Aplicações", encontra-se às fls. 578.
Na apuração da Aplicação dos Recursos mensal, a fiscalização indicou todos os
fatos considerados por ocasião da apuração do valor devido, indicados às fls.
12/12 do Termo de Verificação Fiscal.
A Variação Patrimonial a Descoberto - Sinais Exteriores de Riqueza verificada no
ano de 2005, foi considerado como rendimento omitido e acrescida aos
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
9
rendimentos tributados, de acordo com o que dispõe o art. 55, XIII e 846 do
RIR/99, e demais atos legais mencionados no presente Auto de Infração.
Contra o lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 610/613 dos
autos. Afirmou estar apresentando todas as razões que comprovam a
regularidade das informações prestadas na sua declaração de ajuste anual.
Solicitou que sejam consideradas relevantes e tornado improcedente o
lançamento fiscal.
Segundo referiu, conforme levantamento apresentado pela fiscalização, a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 66.061,13) baseou-se
no somatório dos gastos da pessoa física nos cartões de crédito Unibanco
Mastercad no 5547740149691057/1065, American Express 376429034301009 e
Unibanco Visa 4011331037573084/3068/3076, haja vista que, as faturas foram
pagas com recursos da pessoa jurídica, também a omissão de rendimentos
evidenciados pelo confronto entre origens e aplicação de recursos (R$ 50.942,72).
A defesa apresentada contra o lançamento resume-se nos seguintes itens: a) juros
cobrados nas faturas dos cartões de crédito, b) do empréstimo, c) da distribuição
de lucros, d) das despesas da pessoa jurídica pagos com cartão crédito pessoal.
a) juros cobrados nas faturas dos cartões de crédito -
De acordo com o levantamento apresentado pelo fisco, os pagamentos totais das
faturas do cartão de crédito Unibanco Visa 4011331037573084/3068/3076 e
Mastercard 5547740149691057/1065, no ano de 2005 totalizaram em R$
511.297,31 (conforme demonstrativo anexo ao Termo de Verificação Fiscal).
Deste valor, apenas a quantia de RS 61.520,25 foi reconhecida pelo fisco como
sendo oriunda de gastos da pessoa física, o que representa cerca de 12% (doze
por cento) do valor total das faturas.
Contudo, refere que em algumas faturas, foram cobrados acréscimos financeiros
pelo pagamento fora de prazo sendo considerados em sua totalidade como
encargo da pessoa física. Segundo afirma, o cartão de crédito era usado quase
que exclusivamente pela pessoa jurídica, e dessa forma, correto seria alocar para
a pessoa jurídica os encargos financeiros na proporção da utilização efetiva do
cartão, ou seja, 88% (o;tenta e oito por cento). Sendo assim, de acordo com as
faturas dos cartões, entende ter ficado comprovado que foram pagos a título de
encargos financeiros o valor de RS 3.506.93 (Doc 2). Portanto, considerada a
proporção, de acordo com a utilização dos cartões, os gastos que devem ser
imputados à pessoa física a título de encargos financeiros são de R$ 420,83.
b) do empréstimo
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, às fls. 09, o valor de RS 56.510,11
declarado na DIRPF/2006 como empréstimo junto à empresa Netauro
Representações Comerciais Ltda., não foi considerado como origem de recursos.
Foi apontado como motivação o fato de o contribuinte não ter comprovado o
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
10
efetivo recebimento do valor declarado, mediante apresentação de
documentação bancária.
Aduz o autuado que durante a verificação fiscal, já informou que o controle dos
empréstimos era feito mediante simples anotações, e que ao final do ano, o saldo
devedor resultou na formalização do contrato de mútuo. Ressaltou o fato de que
a comprovação destas operações, embora realizada de forma precária, já foi
submetida ao exame do fisco na própria verificação, qual seja, o pagamento pela
pessoa jurídica dos gastos pessoais do impugnante no cartão de crédito. Assevera
que o contrato de mútuo formalizado entre o impugnante e a pessoa jurídica
(doc. 3), originou-se dos pagamentos das faturas de cartões de crédito pela
pessoa jurídica já submetidas a análise do fisco, conforme mencionado no Termo
de Verificação Fiscal.
Segundo destaca o autuado, não poderia comprovar o efetivo recebimento do
valor declarado como quer a fiscalização, pois, o conjunto desses pagamentos
efetuados pela pessoa jurídica, enfatiza, já foi submetido ao exame do fisco,
sendo esta a origem do contrato de mútuo.
Entende que a conclusão a que chegou o fisco não pode prosperar, pois de um
lado tem-se o reconhecimento do fisco de que os gastos pessoais do impugnante
foram pagos pela pessoa jurídica, e de outro, não há o reconhecimento de que
estes valores deram origem ao contrato de mútuo formalizado entre as partes. E
mais, contribuinte apresentou à fiscalização o referido contrato de mútuo, ato
contínuo apresentou também a comprovação de que a operação está
devidamente registrada na contabilidade da empresa Netauro Representações
Comerciais Ltda (doc. 4), evidenciando dessa forma a regularidade da operação,
afastando a presunção de inexistência a que chegou a Administração.
Por fim, uma vez apurado pelo fisco que o impugnante recebeu de forma indireta
a quantia de R$ 66.061,13, em razão dos pagamentos efetuados pela pessoa
jurídica das faturas dos cartões de crédito pessoal, o contribuinte afirmou que, na
impossibilidade financeira de devolver os valores ao caixa da empresa, formalizou
o contrato de mútuo no valor de R$ 56.510,11 e como tal entende que deva ser
reconhecido, sendo afastada a caracterização de rendimento indireto. Portanto,
entende ter demonstrado a inexistência de acréscimo patrimonial. Afirma que
ficou caracterizado sim uma obrigação formalizada mediante assinatura do
contrato de mútuo, que foi devidamente registrado na contabilidade da empresa
e na DIRPF (doc. 5) do contribuinte.
c) da distribuição de lucros
Caso semelhante é o da distribuição de lucros. O impugnante, destaca que na
condição de administrador pode dar a destinação que quiser para os resultados
alcançados pela sociedade, respeitados os limites contratuais e fiscais. Segundo
referiu, os valores recebidos a título de distribuição de lucros foram pagos em
espécie, não sendo justificativa aceita pelo fisco, que alegou não ter sido
apresentado o comprovante do efetivo recebimento do valor. Ora, se o
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
11
pagamento foi feito em dinheiro, qual outro comprovante que o contribuinte
poderá apresentar senão o recibo de pagamento e o registro contábil da
operação?
Segundo esclarece, os pagamentos não foram feitos em uma única vez, mas sim,
nos moldes em que foi feito com o empréstimo relatado no item anterior. Coube
ao impugnante, na condição de administrador das empresas, decidir o que seria
considerado como empréstimo e o que seria pago a título de distribuição de
lucros, de acordo com as possibilidades financeiras da empresa e as limitações
estabelecidas pela legislação.
Entende ser inaceitável que a autoridade administrativa, tendo constatado a
ausência do “efetivo recebimento", opte por lavrar auto de infração com base na
variação patrimonial a descoberto ou realizar a exigência de imposto utilizando-se
de presunções, simplesmente, porque não há lei que lhe confira tal opção.
Destaca ter indicado a origem do valor que foi declarada e comprovada pelos
documentos apresentados (recibo doc. 6 - Livro Diário doc. 7), e, ainda, porque,
segundo destaca, inexiste comando legal que determine qual é a forma de
pagamento que deve ser utilizada pelas empresas, por ocasião do pagamento de
lucros aos quotistas.
d) das despesas da pessoa jurídica pagas com cartão crédito pessoal
Segundo referiu, a fiscalização foi informada de que parte dos documentos não foi
localizada, principalmente no que se refere aos comprovantes das despesas pagas
nas faturas dos cartões de crédito com vencimento nos meses de janeiro a maio
de 2005. Contudo, protesta pela posterior juntada destes documentos, caso
venha a localizá-los, em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório.
Concluiu seu arrazoado afirmando que não deve prosperar a desconsideração da
origem dos recursos indicadas nas letras “b” e "c" do item anterior, pois,
justificam a movimentação financeira do contribuinte verificada no ano 2005, e,
por derradeiro tornam improcedente a referida ação fiscal.
O contribuinte requereu:
- o recebimento da impugnação apresentada, que seja considerada insubsistente
a ação fiscal e posterior cancelamento do débito fiscal reclamado;
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
lançamento, por força do art. 151, III do CTN;
- protesta por todo os meios de prova em direito admitidas, em especial, a prova
documental.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, em julgou improcedente a
impugnação apresentada e por manter o crédito tributário exigido no presente lançamento.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
12
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Que devem se lhe ser imputados somente os juros cobrados nas faturas dos
cartões de crédito proporcionais aos gastos pessoais, afastando-se a parcela
relativa aos gastos da pessoa jurídica.
b) Que os empréstimos estão comprovados através do pagamentos das faturas dos
cartões de crédito e devem ser considerados como origem de recursos,
c) Que a distribuição de lucros também esta comprovada e deve ser considerada
cabendo à Fiscalização comprovar a inexistência da distribuição.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre:
a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas;
b) acréscimo patrimonial a descoberto – omissão de rendimentos evidenciados pelo
confronto entre origens e aplicações de recursos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Trata o presente lançamento de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica e de acréscimo patrimonial a
descoberto – omissão de rendimentos resultante do confronto entre origens e
aplicações de recursos, constatados na Declaração de Ajuste Anual do
contribuinte do exercício 2006, ano calendário 2005.
Inicialmente registro que o contribuinte apresentou impugnação ao lançamento
apontando os seguintes itens (titulações): a) juros cobrados nas faturas dos
cartões de crédito, b) empréstimo, c) distribuição de lucros, d) despesas da pessoa
jurídica com cartão de crédito pessoal. A partir dos argumentos apresentados e
dos documentos (cópias em anexo) passo as seguintes considerações.
- Juros cobrados nas faturas dos cartões de crédito
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
13
O contribuinte solicitou a exclusão dos valores correspondentes aos encargos
financeiros relativos aos gastos da pessoa jurídica. Segundo destacou, os encargos
deveriam ser considerados de forma proporcionalizada, ficando a cargo da pessoa
física o valor corresponde a 12%. Salientou que de acordo com o levantamento
apresentado pelo fisco, o(s) pagamento(s) total (ais) das faturas do cartão de
crédito
Unibanco
Visa
4011331037573084/3068/3076
e
Mastercard
5547740149691057/1065, no ano de 2005, totalizaram em R$ 511.297,31. Refere
que deste valor, apenas a quantia de RS 61.520,25 foi reconhecida como sendo
oriunda de gastos da pessoa física, representando 12% do valor total das faturas.
Observou que em algumas faturas foram cobrados acréscimos financeiros pelo
pagamento fora de prazo, considerados em sua totalidade como encargos da
pessoa física. Entende que o correto seria alocar para a pessoa jurídica os
encargos financeiros na proporção da utilização efetiva do cartão, ou seja, 88%, e,
12% para a pessoa física. Assim, de acordo com as faturas dos cartões, os valores
pagos a título de encargos financeiros totalizaram em RS 3.506.93, devendo ficar a
cargo da pessoa física o valor de R$ 420,83 (doc 2).
Convém destacar que a solicitação para a exigência dos encargos financeiros ficar
limitada ao valor correspondente a 12% do total dos encargos não pode ser
aceita.
Há que ser destacado que a fiscalização identificou nos demonstrativos de fls.
577, as datas, os cartões de créditos, os valores e, no campo origem os gastos da
pessoa física pagos pela pessoa jurídica. Na folha 578, identificou a evolução
patrimonial do autuado, os valores provenientes dos pagamentos das despesas da
pessoa física pela pessoa jurídica (cartões de crédito). Assim, diante dos
demonstrativos que identificaram de forma clara e objetiva, a origem dos valores
apurados, caberia ao contribuinte, a partir das informações colocadas a sua
disposição demonstrar quais faturas, valores, datas de pagamentos que
continham encargos financeiros efetivamente correspondentes à pessoa física.
Segundo destaca, juntamente com a defesa o contribuinte apresentou cópias de
extratos bancários de fls. 645 e seguintes, que são os mesmos documentos que
foram apresentados à fiscalização durante o procedimento fiscal.
Registre-se também, que a partir da identificação dos valores, meses e datas, e
da comprovação efetiva da vinculação aos gastos da pessoa física, com a
identificação das faturas correspondentes, poder-se-ia modificar o entendimento
apresentado pela fiscalização, fato que não aconteceu. Convém ressaltar que não
pode ser subtraído do valor apurado o correspondente a um percentual (12%),
uma vez que não houve a comprovação efetiva, por meio da documentação, da
correspondência dos encargos financeiros referente a pagamentos da pessoa
jurídica com os valores das despesas da pessoa física, por parte do autuado.
Diante do exposto, a solicitação do contribuinte não pode ser atendida.
- Empréstimo
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
14
Por ocasião da defesa, o contribuinte com o objetivo de elidir a responsabilidade
quanto aos fatos apresentados pela fiscalização, alegou que “de um lado tem-se
que os gastos pessoais do impugnante foram pagos pela pessoa jurídica e de
outro, não houve o reconhecimento de que estes valores deram origem ao
contrato de mútuo formalizado entre as partes, pelo fisco”. Destacou o fato de
que o referido contrato está devidamente registrado na contabilidade da empresa
Netauro Representações Comerciais Ltda, o que no seu entendimento evidencia a
regularidade da operação.
De acordo com os argumentos apresentados pelo contribuinte e os fatos narrados
no Termo de Verificação Fiscal, não foi considerado como origem de recursos do
contribuinte, como documento comprovador do empréstimo, o contrato de
mútuo (cópia fls. 88 e 661). O documento foi apresentado durante o
procedimento fiscal e também, por ocasião da defesa.
Destaque-se que a comprovação da existência de empréstimo realizado com
pessoa física ou jurídica, deveria ocorrer mediante a apresentação de
comprovantes da efetiva transferência do numerário emprestado e a forma de
retorno do valor tomado por empréstimo da empresa. A variação patrimonial a
descoberto poderia então ser afastada mediante a apresentação do fluxo
financeiro comprovador do retorno do valor tomado por empréstimo da empresa
Netauro Representações Comerciais, quer em parcelas ou pelo valor total
devolvido.
Vale referir que objetivando comprovar a efetividade do empréstimo de R$
56.510,11, declarado na DIRPF/2006 como empréstimo da empresa Netauro
Representações Comerciais Ltda., o contribuinte apresentou cópia do contrato de
mútuo e cópia da folha 0068 do Livro Diário da empresa (fls. 90). No entanto, foi
intimado a comprovar o efetivo recebimento do valor declarado, mediante
apresentação de documentação bancária fato que não ocorreu. Conforme
verifico, o contribuinte apresentou a justificativa (fls. 210 e 220), de que os
valores eram controlados por meio de "conta-corrente" de forma precária, e que
a devolução ocorria na medida de suas possibilidades, e, ainda, que ao final do
ano, o saldo de R$ 56.510,11, resultou na formalização do contrato de mútuo.
Importante destacar que ficou demonstrado que em razão impossibilidade
financeira de devolver os valores ao caixa da empresa, o contribuinte formalizou o
contrato de mútuo, em 30 de dezembro de 2005 (R$ 56.510,11). Cabe referir que
não ficou comprovado contabilmente a transferência dos valores para o autuado.
E, ainda, somando-se o fato de que, conforme afirmado pelo contribuinte “não
poderia comprovar o efetivo recebimento do valor declarado, pois o conjunto dos
pagamentos efetuados pela pessoa jurídica é que deram origem ao contrato de
mútuo”. Diante de todo o exposto, em razão da não apresentação dos registros
contábeis das transferências dos valores da empresa para o notificado nas datas
da efetiva ocorrência, mantenho o lançamento com base no entendimento
apresentado pela fiscalização.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
15
- Distribuição de lucros
A fiscalização enumerou no Termo de Verificação Fiscal, às fls. 09 (fls. 597 dos
autos), fatos que não foram considerados como origem de recursos. Segundo
destacou, relativamente ao valor de R$ 30.000,00, declarado como recebido da
empresa Netauro Representações Comerciais Ltda a título de lucros, o
contribuinte não apresentou a comprovação do efetivo recebimento do valor. O
relatório observa às fls. 04, (fls. 592), ter sido apresentado cópias das fls. 61 e 62
do Livro Diário da citada empresa juntamente com o recibo datado em
30/11/2005. Foi solicitada a comprovação do efetivo recebimento dos valores por
meio de documentação bancária (extrato bancário, depósito, transferência,
cheque compensado).
Por ocasião da defesa, o contribuinte afirmou que “os pagamentos foram feitos
em espécie, e ainda, que deve ser considerada como válida a informação contida
no recibo e no registro contábil.”
Diante dos fatos narrados, convém referir que da análise dos elementos
apresentados: folhas do Livro Diário do ano calendário, 2005 anexadas às fls. 649
e 653 dos autos, Balanço Patrimonial com indicação da existência de lucros
acumulados e do registro contábil do pagamento ao autuado, em novembro de
2005, constato que não foram apresentados os registros contábeis (contrapartida)
das contas de onde o recurso foi movimentado (conta caixa/bancos) para o
pagamento dos lucros. Não apresentou o(s) lançamento(s) das contas
correspondentes aos valores distribuídos.
Cabe registrar, também, que o contribuinte na defesa no item “ Distribuição de
lucros, informou que “os pagamentos não foram feitos em uma única vez, mas
sim, nos moldes de que foi feito com o empréstimo relatado no item anterior e
que, coube ao impugnante, na condição de administrador das empresas, decidir o
que seria considerado como empréstimo e o que seria pago a título de
distribuição de lucros, de acordo com as possibilidades financeiras das empresas e
as limitações estabelecidas pela legislação.” Diante dessa afirmação, constato que
o registro em 11/2005, não corresponde aos períodos em que foram entregues os
valores ao contribuinte.
Destaque-se que, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, cumpre ao contribuinte apresentar todos os documentos necessários
para comprovar a efetividade dos fatos. Os elementos apresentados não podem
ser considerados suficientes para efeito de alteração do lançamento fiscal.
- Despesas da pessoa jurídica com cartão de crédito pessoal
No tocante a estas despesas, demonstradas no lançamento, no Termo de
Intimação Fiscal e nas planilhas anexas, o contribuinte informou não ter localizado
os comprovantes. Protestou pela posterior juntada aos autos destes documentos.
Diante da realidade encontrada, concluiu a fiscalização acerca da existência de
confusão patrimonial, simulação com intuito de afastar da tributação valores
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
16
indicado no lançamento. Por todo o exposto, e, em razão das provas trazidas aos
autos por ocasião da defesa serem as mesmas apresentadas durante o
procedimento fiscal, mantendo o entendimento apresentado pela fiscalização.
As infrações descritas no Auto de Infração em apreço, quais sejam: a omissão de
rendimentos recebidas de pessoa jurídica ou o acréscimo patrimonial a
descoberto, estão enquadradas no estabelecido nos art. 43 e 622 do RIR /99,
aprovado pelo Dec. 3000/99, e nos art. 1o, 2o e 3o da Lei 7.713/88, juntamente
com os demais dispositivos citados no lançamento.
No que tange ao pedido do autuado, para posterior juntada de documentos aos
auto, cabe referir o conteúdo dos parágrafos 4o e 5o, do art. 16 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), assim refere:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a IV – (...).
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997).
§ 5o - A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Parágrafo acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997)”.
Registre-se que no presente caso, durante o procedimento fiscal, ao contribuinte
foi oportunizado em diversos momentos a apresentação documentos/provas que
permitiriam à fiscalização adotar entendimento diverso daquele que culminou
com a presente autuação.
Conclusão:
Nesses termos, voto por considerar improcedente a impugnação apresentada e
por manter o crédito tributário exigido no presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.493 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11020.000939/2009-07
17

Fl. 731
DF CARF MF
Original